Tribunal: STF
Processo: ARE 1528895
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MILITAR. PROMOÇÃO ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO ANTE O PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVERSÃO DO ATO DE PROMOÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS DURANTE DECISÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, caput e II; 25; 37, caput, I e II, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1470066 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 02.05.2024)



    Noutro giro, não se desconhece que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 608.482, Tema 476 da repercussão geral, assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 



    Entretanto, o paradigma não tem aplicação na espécie, pois a Turma Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na excepcionalidade do caso concreto, evidenciando-se a necessidade de realização de distinguishing, situação admitida, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. [...] 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE  1.453.619-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 950.586-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. [...] 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE 828.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.12.2017). 



    No caso, verifico ser incontroverso que, por mais de 10 anos, o recorrido exerceu o cargo de Sargento por força de sucessivas decisões judiciais. Após a reversão de tais comandos, decorrido tão alongado período, o princípio da segurança jurídica milita em favor da vedação ao desconto e devolução de parcelas remuneratórias percebidas com amparo judicial. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente